Tribunal: CARF
Processo: 13749.000381/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000381/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ARMANDO DE OLIVEIRA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta: 1 -
informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de aluguéis a Joaquim
Marques de Oliveira – CPF 015.296.767-20, bem como para que confirme se a DIRPF 2007 de
fls. 70/71 consta dos sistemas da RFB; 2 – intime o contribuinte a apresentar documentos que
demonstrem que os rendimentos tidos por omitidos decorrem de imóveis constantes da ação de
inventário, como, por exemplo, contratos de locação e peças da ação judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.940,49 para saldo
de imposto a pagar de R$15.058,89.
A notificação noticia a omissão de rendimentos de aluguéis e a dedução indevida
de despesas médicas, consignando em relação a esta última infração:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000381/2009-71
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/1/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
10/2/2009, às fls. 2/38 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade de parte das
despesas médicas glosadas e alegou que os rendimentos tidos por omitidos não pertenceriam a
ele.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 47/58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/8/2011 (fl. 61), o contribuinte, em
15/9/2011 (fl. 63), apresentou recurso voluntário, às fls. 63/76, alegando, em apertado resumo,
que:
- os rendimentos tidos por omitidos pertenceriam ao espólio de Joaquim de
Oliveira, do qual ele seria inventariante, indicando a juntada de cópia da declaração de ajuste
consignando o recebimento desses valores.
- manifesta concordância com as glosas das despesas informadas com Saúde
Bradesco (R$6.455,26), Danae Alonso (R$2.050,00) e Luciana Falco (R$378,00) e diz não ter
informado gastos com Isabel Vasconcelos e Simone Loureiro.
- em relação aos gastos com a Clínica Médico Cirúrgica Botafogo – Hospital
Samaritano, teria pago o montante de R$45.000,00, mas teve parte da despesa reembolsada pela
GEAP. A nota fiscal estaria em poder dessa instituição, mas os recibos juntados a sua defesa
seriam relativos à “...diferença reembolsada pela GEAP....já que referia-se a 03 (três) próteses
coronariana, não reembolsáveis pelo BRADESCO SAÚDE, que foi responsável pelo pagamento
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

das internações e do procedimento endovascular”, requerendo o restabelecimento do montante
de R$9.506,81.
- teria juntado documentação comprobatória das despesas informadas com o
profissional Luiz Eduardo Faria, fazendo jus a deduzir o valor de R$4.200,00.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Entre as infrações indicadas na NL, consta a omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de Mendes Itaborahy Som e Alarmes Ltda e Lamividros Comércio de Vidros LTDA
ME (fl.7).
Em sua impugnação, o contribuinte alegara que os rendimentos pertenceriam ao
espólio de Joaquim Marques de Oliveira, do qual seria inventariante. Na apreciação dessa defesa,
o colegiado de primeira instância apontou a ausência de qualquer prova dessa alegação,
ressaltando ainda que o CPF do espólio indicado pelo contribuinte era inválido.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta Carta de Adjudicação da ação de
inventário, consignando que teria sido proferida sentença em 31/1/2007 (fl.69). Junta ainda
recibo da entrega de Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF - Exercício 2007
em nome de Joaquim Marques de Oliveira (fl.70) e parte dessa declaração, consignando o
recebimento de rendimentos das fontes pagadoras apontadas na autuação (fl.71).
Nada obstante, entendo que esses documentos não são suficientes a fazer prova da
alegação do recorrente. Não está demonstrado nos autos que os rendimentos em tela decorrem de
imóveis constantes da ação de inventário ou de quem seria o locatário.
É certo que cabe ao sujeito passivo o ônus de provar a sua alegação, instruindo
sua defesa com todas as provas necessárias a essa comprovação. Mas, por outro lado, verifico
que o lançamento se baseia em Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil – RFB, sem anuência do
contribuinte.
Dessa feita, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
Unidade da RFB de origem para que esta:
1 - informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de aluguéis
a Joaquim Marques de Oliveira – CPF 015.296.767-20, bem como para que confirme se a
DIRPF 2007 de fls. 70/71 consta dos sistemas da RFB.
2 – intime o contribuinte a apresentar documentos que demonstrem que os
rendimentos tidos por omitidos decorrem de imóveis constantes da ação de inventário, como,
por exemplo, contratos de locação e peças da ação judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital